Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800385-16.2021.8.14.0000
PACIENTE: RUAN CARLOS SANTOS MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
CRIMINAL.
PRIS
ÃO PREVENTIVA
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DO PACIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
0
2 a
04
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar,
impetrado
em
prol

de
RUAN CARLOS SANTOS MELO
, tendo por coator o
MM
Juízo de Direito da
7ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Belém
, dizendo
o impetrante
, em resumo, que o paciente
, acusado da prática de tráfico de drogas, preso no dia 11.01.2021, sofre constrangimento ilegal, vez que teve a conversão do flagrante em preventiva, cujo flagrante é eivado de ilegalidade; além de inexistir os motivos da prisão preventiva
.

Pede ao final, a concessão da ordem, com aplicação de medidas cautelares
.

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gomdim da Cruz Júnior (ID Num 4401641), prestadas as informações de estilo (ID Num 4468716), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
prejudicialidade

do
writ
, por a perda de seu objeto, pois o Juízo revogou a prisão preventiva do paciente.

Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição (ID Num 4373952).

VOTO

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente.

De fato, em seus informes, disse o MM Juiz da causa que, no dia
21.02.2021
, foi expedido o competente Alvará de Soltura
, recobrando, em consequência,
o paciente, a tão almejada liberdade, cessando, assim, o suposto constrangimento ilegal suportado.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
27.12.2019
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

Belém-PA,
04
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021